Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 5o DO DL 167/67. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO No 93/STJ E RESP No 1.333.977/MT (TEMA No 654). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A demanda monitória ajuizada não atrai a incidência da legislação consumerista, pois a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.
2 – A cédula de crédito rural é regulamentada pelo Decreto-lei n. 167/67, submetendo-se, conforme art. 5o do diploma normativo e entendimento jurisprudencial, às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e, na ausência de tal regulamentação, à limitação estabelecida na Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933). A referida modalidade de mútuo admite a capitalização de juros, desde que pactuada, conforme prevê o Enunciado no 93 da Súmula do STJ.
3 – Nos termos da tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.333.977/MT (Tema no 654), submetido à sistemática dos repetitivos, foi firmada a tese segundo a qual “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”, o que contempla a possibilidade de que os referidos contratos prevejam capitalização diária sobre o saldo devedor e exigidos por pagamento.
4 – O Tribunal da Cidadania também firmou o entendimento de que nos contratos posteriores à Medida Provisória no 2170-36/2001, na qual se admite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em operações realizadas por instituições financeiras, desde que expressamente contratada.
Apelação Cível provida.